Tribunal: TJBA
Processo: 8061097-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061097-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADERIVALDA RAMOS MACHADO BRAGA e outros (8) Advogado(s): FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO (ART. 356, CPC). RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 356, § 5º, CPC). ERRO MATERIAL NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA CONHECER O AGRAVO. MÉRITO DO PEDIDO LIMINAR: EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. NÃO PREENCHIMENTO. PRESCRIÇÃO (TEMA 1.150/STJ). TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Recorrentes contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, que não conheceu o recurso sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau que extinguiu parcialmente o processo pela prescrição, sem resolver a lide por completo, deveria ter sido impugnada por Apelação, e não por Agravo de Instrumento. Os Embargantes sustentam a ocorrência de contradição, erro material e obscuridade na decisão embargada, alegando que a natureza da decisão de origem é de interlocutória mista, impugnável via Agravo de Instrumento, requerendo efeitos infringentes para que o Agravo seja conhecido e processado. II. Questão em discussão As questões controvertidas sob julgamento são: a) A admissibilidade e o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a alegada contradição/erro material na decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento. b) A verificação do recurso adequado para impugnar decisão parcial de mérito que não extingue integralmente o processo. c) A análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, uma vez superada a questão da admissibilidade recursal. III. Razões de decidir Os Embargos de Declaração merecem ser acolhidos, com a concessão de efeitos infringentes, para sanar a contradição e o erro material presentes na decisão monocrática embargada. A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão para parte dos autores, extinguindo o processo com resolução do mérito apenas em relação a eles, mas determinou o prosseguimento da lide para os demais litisconsortes e para a questão da inversão do ônus da prova. Tal pronunciamento judicial, ao resolver parcialmente o mérito sem pôr fim à fase cognitiva do processo como um todo, configura-se como decisão interlocutória de mérito, e não como sentença integral. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o recurso cabível para impugnar decisão parcial de mérito é o Agravo de Instrumento, conforme previsão expressa do art. 356, § 5º, do Código de Processo Civil, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na interposição de Apelação para esses casos, dada a clareza da via recursal adequada. Não se pode considerar erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento quando a própria lei o prevê como mecanismo para impugnar decisões parciais de mérito, configurando, ao contrário, a observância do rito processual legalmente estabelecido. Desta forma, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por considerar a Apelação como o recurso cabível incorreu em erro que deve ser corrigido. Conhecido o Agravo de Instrumento, impõe-se a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, formulado pelos Agravantes. Para a concessão de tal medida, exige-se a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora). No caso em tela, embora a questão da admissibilidade do Agravo tenha sido resolvida em favor dos Agravantes, a análise perfunctória dos argumentos sobre a prescrição, que é o mérito do Agravo, não revela, de plano, a probabilidade do direito alegado. O Agravado apresentou fundamentos substanciais em suas contrarrazões, indicando que a ciência inequívoca dos desfalques na conta PASEP pode ter ocorrido no momento do saque dos valores, e não apenas na data da solicitação de extratos mais recentes, o que impacta diretamente o termo inicial do prazo prescricional, nos termos do Tema 1.150 do STJ. A tese de que a renovação de pedidos de extratos indefinidamente postergaria o prazo prescricional, tornando a pretensão imprescritível e afrontando a segurança jurídica, possui relevância e demanda uma análise aprofundada que transcende o juízo sumário próprio da concessão de efeito suspensivo. Além disso, o alegado perigo de dano grave ou de difícil reparação não se configura de forma manifesta e irreparável neste momento processual, haja vista que a eventual procedência do Agravo, ao final, permitirá a revisão da decisão sobre a prescrição e o regular prosseguimento do feito para os Agravantes, sem que haja prejuízo irremediável à esfera jurídica dos envolvidos. A parte relativa à inversão do ônus da prova, por sua vez, não foi objeto de decisão pelo juízo de primeiro grau, o que impede sua análise em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, ausentes os requisitos legais, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. IV. Dispositivo e tese São acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para conhecer do Agravo de Instrumento. Contudo, é indeferido o pedido de efeito suspensivo. Tese de julgamento: "1. A decisão que resolve parcialmente o mérito da causa, sem extinguir integralmente o processo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 356, § 5º, c/c art. 1.015, II, do Código de Processo Civil. 2. A ausência de demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano grave ou de difícil reparação impõe o indeferimento do pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento." Dispositivos relevantes citados: Art. 356, § 5º, do Código de Processo Civil; Art. 1.015, II, do Código de Processo Civil; Art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil; Art. 1.019, I, do Código de Processo Civil Jurisprudência citada: STJ - AgInt no AREsp: 2541454 MG 2023/0438451-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Data de Publicação: DJe 03/10/2024; STJ - AgInt no AREsp: 2303935 SP 2023/0045679-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 20/05/2024, Data de Publicação: DJe 23/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8061097-73.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes ADERIVALDA RAMOS MACHADO BRAGA e OUTROS, e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, atribuindo-lhes EFEITOS INFRINGENTES, para, reformando a decisão monocrática anteriormente proferida, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e, por conseguinte, INDEFERIR O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07